Tribunal: TJMT
Processo: 0000074-10.2018.8.11.0077
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000074-10.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROGER MAX RAMOS DA SILVA - CPF: 015.011.631-40 (APELANTE), ROSIMARY RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 009.146.551-67 (APELANTE), KAROLINE FRANCO ROMAO - CPF: 042.994.621-06 (APELANTE), JUNIOR GONZAGA DA SILVA - CPF: 044.290.561-02 (APELADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), KAROLINE FRANCO ROMAO - CPF: 042.994.621-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – NÃO RESTOU COMPROVADO QUEM DEU INICIO ÀS AGRESSÕES - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“
Com efeito, se não há como esclarecer com certeza qual agente deu início às agressões, da mesma forma não se pode asseverar quem agiu em legítima defesa, em observância ao princípio do
indubio pro reo
, não resta alternativa senão a absolvição do acusado por insuficiência de provas acerca do crime imputado.
” (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID. 66046558)

“Havendo dúvida com a prova produzida, que não permite afirmar com segurança que as lesões à vítima ocorreram por instinto de defesa, ou se a agressão teve início pela ofendida, a absolvição é a melhor solução, moldurada pelo princípio in dubio pro reo, e fundamento legal nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, N.U 0023560-08.2013.8.11.0042)

“[...]

Se houve uma discussão entre o réu e a vítima e há dúvida sobre quem iniciou a agressão, bem como se de fato o agente tinha a intenção de lesionar a vítima, não pode ele ser responsável exclusivamente pelo ocorrido, sendo escorreita a sentença que aplica o princípio in dubio pro reo, e o absolve em razão da insuficiência de provas.”
(TJMT, Ap no 72317/2013)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000074-10.2018.8.11.0077- COMARCA
DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

JUNIOR GONZAGA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos de ação penal (N.U 0000074-10.2018.8.11.0077), que absolveu
JUNIOR GONZAGA DA SILVA
de lesão corporal no ambiente doméstico – art. 129, § 9o do CP – (fls. 181/184).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (fls. 193/201).

JUNIOR GONZAGA DA SILVA
pugna pelo desprovimento (fls. 204/206).

A i. 14a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Lesão corporal no âmbito da violência doméstica (Artigo 129, §9o, do CP) – Absolvição – Recurso ministerial objetivando a condenação, nos termos da denúncia – Viabilidade – Declarações de testemunhas em juízo que coadunam com a versão da vítima na delegacia de polícia e com o laudo de lesões corporais. Pelo provimento do recurso.”
(José Norberto De Medeiros Júnior, procuradora de Justiça – fls. 211/214)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 02 de julho de 2017, por volta das 07h00, na rua Beira Rio, bairro Beira Rio, nesta cidade de vila Bela da Santíssima Trindade/MT, Júnior Gonzaga da Silva, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima/namorada Karoline Franco Romão.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denúncia Júnior Gonzaga da Silva, como incurso nas sanções do art. 129, §9°, do Código Penal, c/c o art. 5o, inciso I, Lei no 11.340/2006 [...]”
(Regiane Soares de Aguiar, promotora de Justiça – fls. 29/30).

O Juízo singular absolveu o apelado
“em observância ao princípio do in dubio pro reo [...]nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – fls. 181/184).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2017/504 MLPL - MJ (ID 66041973) e imagens fotográficas (ID. 66041973), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos do policial militar Roger Max Ramos da Silva (fls. 76), das testemunhas Rosimary Ribeiro de Oliveira (fls. 80), Silvio Santos de Araújo (fls. 84), da vítima Karoline Franco Romao (fls. 42/43) e interrogado o apelado (fls. 66/70).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Roger Max Ramos da Silva e Rosimary Ribeiro de Oliveira, bem como procedeu o interrogatório do apelado (Termo de audiência – ID. 66041996).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o policial militar Roger Max Ramos da Silva informou, em ambas as fases da persecução penal, que a vítima Karoline Franco Romão estava com lesões no corpo e rosto, contudo, não quis registrar ocorrência, tampouco representar criminalmente o apelado;

- a testemunha Silvio Santos de Araujo asseverou, perante a autoridade policial, que os fatos ocorrem atrás da sua residência e visualizou o apelado segurando o braço da vítima,
“aparentemente para se defender, uma vez que a mesma estava muito agitada e tentava avançar o tempo todo”;

- a vítima Karoline Franco Romao narrou, durante a fase inquisitorial, que foi pra cima do apelado várias vezes, rasgou sua camisa,
“unhou todo ele”
e a cotovelada que atingiu o seu rosto, não teria sido intencional.

- o apelado, em ambas as fases do processo, negou veementemente a agressão, pois teria apenas se defendido das agressões que estava sofrendo [tapas, arranhões e mordida na boca].

Para o caso, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“No que concerne à autoria delitiva imputada ao acusado, sem embargo aos judiciosos fundamentos lançados pelo i. representante ministerial, depois de analisar detidamente todo o conjunto probatório carreado aos autos, entendo que não existem elementos suficientemente aptos a impor condenação ao acusado e não há prova segura acerca de tal circunstância.

10. Ademais, a prova produzida sob o crivo do contraditório é eminentemente circunstancial, sobretudo porque a vítima Karoline não foi encontrada para ser ouvida em juízo.

11. O réu, nas duas ocasiões em que foi ouvido (inquisitorial e judicial) negou categoricamente a prática do crime em questão, esclarecendo que repeliu a injusta agressão da vítima em razão de ter sido mordido na boca, ocasião em desferiu repentinamente uma cotovela no rosto da vítima.

12 Nesta senda, não se olvidando do valor probatório da palavra da vítima em crimes como tais, esta deve encontrar respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos, o que se verifica no presente caso, pois, quando ouvida na presença da autoridade policial, a vítima afirmou que no momento dos fatos foi para cima do réu, rasgou sua camisa, o arranhou e, no momento em que o réu se levantou bateu o cotovelo em seu rosto, machucando o nariz, esclarecendo não saber se agressão foi de forma intencional ou não.

13. Juntem-se a isto, as testemunhas Roger Max Ramos da Silva e Rosimary Ribeiro de Oliveira ouvidas em juízo não apresentaram qualquer elemento que pudessem esclarecer sob quais circunstâncias ocorreram as agressões imputadas ao acusado na exordial acusatória, apenas que viram que a vítima possuía um machucado na face. Aliás, a única testemunha presencial dos fatos, Silvio Santos Araújo, quando ouvida na presença da autoridade policial esclareceu que no momento em que foi ao local em que a vítima e réu estavam discutindo (atrás de sua residência), visualizou quando o acusado estava segurando o braço da vítima e aparentemente para se defender, pois ela estava muito agitada e tentava avançar no acusado a todo momento, todavia, a referida testemunha não foi ouvida em juízo em razão do seu falecimento, a qual, aliás, era uma pessoa notoriamente conhecida na comarca e sua morte em virtude de um acidente motociclístico nesta cidade foi veiculado nos principais jornais locais da região.

14. Portanto, se a versão da vítima apresentada inquisitorialmente encontra respaldo nas demais provas carreadas aos autos, e se
não há
qualquer testemunha ou prova material a ponto de comprovar
quem
deu
início às agressões tratadas
na presente ação penal, há que se proceder à absolvição do acusado em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

15. A propósito, dispõe a jurisprudência:

TJ/MG - APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. AUTORIA DUVIDOSA. INDÍCIOS DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. IN DUBIO PRO REO. - Inexistindo prova segura da prática, pelo acusado, do delito narrado na denúncia, a absolvição, com espeque no princípio in dubio pro reo, é medida que se impõe.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0707.17.002432-7/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado) , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/08/2020, publicação da súmula em 14/08/2020).

TJ/MT - EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO INTERPOSTO PELA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E JUS À MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - PEDIDO DE CONDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - ADOÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM - AGRESSÕES RECÍPROCAS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELO APELADO NO DIA DOS FATOS - INCERTEZA SOBRE QUEM INICIOU AS AGRESSÕES - AUSÊNCIAS DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - MEDIDAS PROTETIVAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - PLEITO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO. Se “o conjunto probatório mostrou-se frágil para embasar um decreto condenatório em relação ao delito de lesão corporal, sobretudo porque o contexto fático demonstra uma possível ocorrência de agressões recíprocas, existindo relatos da própria vítima, em audiência, afirmando que investiu contra o acusado para agredi-lo, sem saber informar com certeza quem iniciou as agressões” e a “Defesa acostou o boletim de ocorrência [...] em que o acusado compareceu na delegacia, no dia dos fatos, informando ter sido agredido com dois socos em seu rosto que foram desferidos pela sua ex-companheira, o que foi ratificado em juízo no interrogatório do denunciado, reforçando o contexto probatório das agressões recíprocas entre a vítima e o acusado, [...] não há provas irrefutáveis que comprovem a ocorrência do delito em questão de forma suficiente para a decretação de um édito condenatório.” (Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito). Mantida a absolvição por lesão corporal, resulta prejudicado o pedido subsidiário de manutenção das medidas protetivas, pois não se mostra juridicamente possível impõe restrições à liberdade individual sem justa causa. (N.U 0011372-75.2016.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

TJ/DFT - APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. AGRESSÕES RECÍPROCAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese ser uníssono na jurisprudência que, em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, na maioria das vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deva ter especial credibilidade, faz-se necessário que tal palavra seja harmônica e coerente quando confrontada entre si e as demais provas dos autos. 2. Havendo clara discrepância entre o relato apresentado na delegacia e o apresentado em Juízo, no caso, a palavra da vítima não possui força probatória suficiente para fundamentar uma condenação. Ainda mais quando as duas únicas testemunhas que prestaram depoimento afirmam não ter presenciado o fato. 3. Tratando-se de agressões recíprocas e restando dúvidas sobre quem teria iniciado e quem estaria tentando se defender, não é possível afirmar, como fundamento de condenação, que o réu tenha sido autor do delito de lesão corporal contra a vítima. Precedentes deste E. TJDFT. 4. Não havendo prova suficiente para a condenação do acusado e uma vez instalada dúvida, ela milita a favor do acusado, conforme dispõe o princípio in dubio pro reo, nos termos do inciso VII do art. 386 do CPP. 5. Não existe nos autos a certeza necessária para o ensejo da condenação, uma vez que provas contraditórias ou pouco esclarecedoras fazem surgir ao julgador dúvida invencível. Absolvição mantida. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1270302, 07073175720198070006, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

16. Há que ser esclarecido que, muito embora a versão do réu guarde maior verossimilhança com as provas produzidas durante a instrução, não foram produzidas nos autos provas isentas e irrefutáveis a ponto de comprovar que ele agiu amparado pela excludente de antijuridicidade prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal.

17. Nesse sentido, é a jurisprudência:

TJ/MT - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS – DÚVIDA ACERCA DE COMO SE DERAM OS FATOS – INCIDÊNCIA DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – 2) PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – DEFENSOR DATIVO NOMEADO EXCLUSIVAMENTE PARA APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS – VERBA HONORÁRIA NÃO ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. Comprovada nos autos a ocorrência de agressões recíprocas em contexto de discussão entre as partes mediante ânimos exaltados, não sendo possível aferir com certeza quem inaugurou as agressões ou mesmo quem teria agido em legítima defesa, de rigor a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo e do princípio da presunção de inocência em favor do acusado, a autorizar a almejada absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. [...] (N.U 0001024-92.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

TJ/MG

- EMENTA: LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DE QUEM DEU INÍCIO ÀS AGRESSÕES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Comprovadas as agressões recíprocas, mas sendo impossível aferir quem primeiro agrediu e quem agiu amparado pela excludente da ilicitude consistente na legítima defesa, há que ser mantida a absolvição de ambos os denunciados.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0056.12.027072-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/02/2019, publicação da súmula em 20/02/2019

18. Com efeito, se não há como esclarecer com certeza qual agente deu início às agressões, da mesma forma não se pode asseverar quem agiu em legítima defesa, em observância ao princípio do
indubio pro reo
, não resta alternativa senão a absolvição do acusado por insuficiência de provas acerca do crime imputado”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID. 66046558).

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Havendo dúvida com a prova produzida, que não permite afirmar com segurança que as lesões à vítima ocorreram por instinto de defesa, ou se a agressão teve início pela ofendida, a absolvição é a melhor solução, moldurada pelo princípio in dubio pro reo, e fundamento legal nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(N.U 0023560-08.2013.8.11.0042, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 29.1.2018)

“[...]

Se houve uma discussão entre o réu e a vítima e há dúvida sobre quem iniciou a agressão, bem como se de fato o agente tinha a intenção de lesionar a vítima, não pode ele ser responsável exclusivamente pelo ocorrido, sendo escorreita a sentença que aplica o princípio in dubio pro reo, e o absolve em razão da insuficiência de provas.”
(Ap no 72317/2013 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 4.2.2014)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021